Tribunal: TJSP
Processo: 1004947-71.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais, cumulada com desconsideração da personalidade jurídica. Aquisição de imóvel em construção. Atraso na entrega da obra. Desconsideração pleiteada, por ora, não está em condições de prevalecer. Ausência de dados concretos para tanto. Ilações e conjecturas são insuficientes. Eventual esvaziamento patrimonial dos ex-sócios da construtora devedora não terá

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais, cumulada com desconsideração da personalidade jurídica. Aquisição de imóvel em construção. Atraso na entrega da obra. Desconsideração pleiteada, por ora, não está em condições de prevalecer. Ausência de dados concretos para tanto. Ilações e conjecturas são insuficientes. Eventual esvaziamento patrimonial dos ex-sócios da construtora devedora não terá eficácia em relação aos autores, caso a empresa não tenha como suportar a condenação. Apelo desprovido.